Tribunal: TCU
Processo: 001.815/2026-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ato de alteração de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região em benefício da Sra. Ana Valeria Ramos Ferreira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de alteração de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, em benefício da Sra. Ana Valeria Ramos Ferreira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023, com redação dada pela Resolução 377/2025, em: 9.1. registrar o ato de alteração de aposentadoria em benefício da Sra. Ana Valeria Ramos Ferreira; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão: 9.3.1. corrija o cálculo dos proventos da interessada e aplique os reajustes devidos, nos termos do art. 15 da Lei 10.887/2004, comunicando ao Tribunal as medidas adotadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante de notificação da interessada, preferencialmente pelo mesmo meio em que confirmou a ciência desta decisão; e 9.4. arquivar os autos.